Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. EXCLUSÃO.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver” (art. 90, §3o, CPC/15).
3. Extinta a execução pelo pagamento decorrente de acordo extrajudicial anterior à sentença e à própria citação, incabível o devedor ser responsabilizado pelo pagamento de eventuais custas finais.
4. Apelação conhecida e provida.